Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, JOAO EDILON DE QUEIROZ AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Mediante consulta ao trâmite processual, verifica-se que o Autor/Agravado, infelizmente, faleceu em 15/4/2024 (ID 59027345). Desde então, em que pese a parte Agravada apresentar manifestações processuais com a qualificação “Espólio de João Edilon de Queiroz” (IDs 59027343 e 62041996), não juntou aos autos procuração de inventariante ou de administrador provisório do espólio outorgando poderes à Advogada subscritora das contrarrazões. Portanto, em atenção ao comando previsto no art. 104 e no art. 76, §2o, II, ambos do CPC/15, à parte Agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Intime-se. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator